Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de estreitos limites, sendo imperiosa a demonstração dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verificou na espécie.

2. Conquanto a Suprema Corte tenha proferido algumas decisões no sentido de que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, tal entendimento não vincula as instâncias inferiores, porquanto a questão ainda não foi decidida definitivamente naquela Egrégia Corte (ARE no 848107/DF).

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.